Tribunal: TJDFT
Processo: 0723463-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723463-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL EMBARGADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO D E C I S Ã O Recebo os Embargos de Declaração, opostos em face da decisão de ID 28536748, como Agravo Interno. Intime-se o agravante, ora embargante, para complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias; após, ao embargado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, §§ 1o e 2o e art. 1.024, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator